Tribunal: TJDFT
Processo: 0739145-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0739145-86.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: ADRIANO BOLELE GOMES DINIZ AGRAVADOS: VALDEMAR FERNANDES JÚNIOR, LAVA JATO DE VEÍCULOS NEW CAR LTDA. - ME DECISÃO Trata-se de agravo interposto por ADRIANO BOLELE GOMES DINIZ, fundamentado no artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno, anteriormente manejado (ID 39991086), este em combate à inadmissão do recurso especial aviado. Sustenta que a tese recursal não exige revolvimento de matéria de cunho probatório. O agravo não merece ser conhecido. Isso porque, conforme consignado na decisão de ID 40971655, o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil só se justifica contra decisão que inadmite os reclamos constitucionais. De modo que, manifestamente incabível no presente caso. Demais disso, se operou a preclusão consumativa quando da interposição do agravo interno de ID 39991086. De fato, o recorrente já exerceu a faculdade de se insurgir, ainda que o tenha feito pela via inadequada, de modo que tal prerrogativa encontra-se exaurida. Inadmissível, portanto, a interposição de novo recurso, já que a faculdade de recorrer se extinguiu com o manejo do referido agravo, que sequer foi conhecido, não se prestando, portanto, o presente recurso a sanar a deficiência do anterior. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 42900615. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018